Tribunal: CARF
Processo: 11065.002642/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.002642/2009-51
ACÓRDÃO
9202-011.434 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BETTANIN INDUSTRIAL S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO
DE
PRESSUPOSTO
REGIMENTAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência
de similitude fático-jurídica entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
Matéria tratada como mero obiter dictum na decisão paradigmática
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício).

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.434 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.002642/2009-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Despacho Decisório que não homologou a compensação
promovida pelo interessado em razão da inobservância do prazo para compensar como IRRF.
O Despacho Decisório encontra-se às fls. 32/36.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade às fls. 48/62, que foi
julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS. (fls.
81/86).
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção deu provimento ao
recurso voluntário de fls. 94/111 por meio do acórdão 1301-005.758 - fls. 157/166.
Irresignada, a União interpôs recurso especial às fls. 169/188, pugnando, ao final,
fosse reformado o acórdão recorrido, consoante os pedidos expostos na fundamentação do
recurso.
Em 28/4/22 - às fls. 192/197 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fosse rediscutida a matéria “limite temporal para a formalização da compensação entre o IRRF
correspondente aos JCP recebidos e o IRRF referente aos JCP pagos”.
Intimado do acórdão de julgamento do recurso voluntário, bem como do recurso da
Fazenda e do despacho que lhe dera seguimento em 23/6/22 (fl. 201), o sujeito passivo apesentou
contrarrazões tempestivas em 6/7/22, propugnando pelo desprovimento do recurso da União –
fls. 205/216.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recurso especial é tempestivo (processo movimentado em 12/1/22 – fl.168 e
recurso apresentado em 10/2/22 – fl. 189). Embora não haja questionamentos em contrarrazões
acerca do conhecimento, penso que os demais pressupostos para a sua admissibilidade devem ser
melhor avaliados na sequencia deste voto.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “limite temporal para a formalização da compensação entre o IRRF
correspondente aos JCP recebidos e o IRRF referente aos JCP pagos”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.434 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.002642/2009-51
3
IRRF. COMPENSAÇÃO. JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO. PROCEDÊNCIA
Considerando que inexiste vedação legal para que o Contribuinte exerça seu
direito de compensar crédito que é titular, deve-se dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para superar o óbice relacionado ao marco temporal da
utilização do crédito oriundo de retenções de IRRF, e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez
e disponibilidade do crédito requerido.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, homologando a compensação ora tratada.
Como já relatado, a compensação promovida pelo contribuinte não foi homologada
pelo fato de o encontro de contas entre as retenções sofridas a titulo de IRRF s/ JCP e aquelas a
recolher a esse mesmo título não ter sido realizado no mesmo ano a que se referiam ditas
retenções, é o que se infere da fundamentação parcialmente abaixo transcrita:
A primeira possibilidade é a regra geral, ao passo que a segunda representa uma
exceção. A primeira, é preceito impositivo: caso o contribuinte pretenda utilizar a
importância retida pela pessoa jurídica que lhe pagou ou creditou juros sobre o
capital próprio, deve fazê-lo no momento da apuração do imposto devido, ao final
do período de apuração, a menos que incida a exceção, qual seja, tenha usado
essa importância, antes, para compensar com o imposto que ele mesmo reteve,
quando pagou ou creditou juros sobre o capital próprio a seu titular, sócios ou
acionistas.
Percebe-se que há uma ordem cronológica nessas possibilidades de
aproveitamento do IRRF. Deveras, decorre da interpretação das duas regras
citadas que a compensação só pode ser realizada enquanto não tiver incidido a
regra geral, significa dizer, a pessoa jurídica poderá compensar desde que isso
ocorra antes do final do período de apuração do imposto, oportunidade em que
deve ser calculado o imposto devido, considerando nesse cálculo, se for o caso, as
importâncias retidas a titulo de antecipação. Depois de encerrado o período de
apuração, como pretende o contribuinte, não cabe cogitar uma faculdade que s6
poderia ter sido exercida antes da incidência da regra geral de aproveitamento da
importância retida, a fim de afastar essa regra geral.
De sua vez, entendeu o colegiado a quo que a única limitação possível seria a que
estabelece a contemporaneidade dos créditos e débitos a serem compensados, não sendo
possível estender tal limitação à data da compensação. Confira-se:
A análise da legislação acima transcrita abrem três caminhos interpretativos:
a) a validade da compensação depende da data de envio da PER/DCOMP, que
deverá ocorrer dentro do período de apuração do crédito relativo ao IRRF,
incidente sobre o recebimento de juros sobre o capital próprio; ou
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.434 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.002642/2009-51
4
b) a legislação tributária condiciona o exercício do direito subjetivo do
Contribuinte à existência de débitos e créditos de IRRF, nascidos no mesmo
período de apuração, independentemente da data do envio da Declaração de
Compensação; e ainda
c) não há na legislação qualquer limitação quanto ao marco temporal em que se
pode utilizar o crédito oriundo de retenções de IRRF, ressalvada hipótese de
prescrição.
A primeira interpretação é a posição do Relator. A meu ver, tal interpretação
revelaria insuperável violação da IN 460/04 ao dispositivo que lhe serve de
fundamento de validade (art. 9o, §6o, da Lei no 9.249/95). Isso porque, em
nenhum momento, a Lei no 9.249/95 exige que o ato de compensação deva
ocorrer dentro do período de apuração do crédito e do débito, razão porque a
correta exegese da IN 460/04 diz respeito ao aproveitamento, ou não, do IRRF
nascido com a retenção sofrida, e não à data do envio do documento que retrata
essa compensação. Se assim fosse, um pagamento de JCP ocorrido no último dia
de um exercício acarretaria na obrigatoriedade de entrega de pedido de
compensação no mesmo dia da ocorrência do fato gerador, e mesmo antes de o
tributo se tornar exigível.
A segunda e a terceira interpretação socorre à pretensão do Contribuinte.
A segunda, a meu ver, vai salvaguardar a IN referida, amoldando-se-aos ditames
da Lei no 9.249/95, pois vai guardar coerência lógica com toda a sistemática de
apuração. Esta é a interpretação de parte do Colegiado.
A terceira implica na ilegalidade da IN, e ressaltando-se inexistir vedação legal
para que o Contribuinte exerça seu direito de compensar crédito que é titular. A
Maioria do Colegiado, incluindo este Relator, filia-se a esta interpretação.
Compreende-se ser lídimo o direito de qualquer Contribuinte ao imediato
ressarcimento daquilo que recolher indevidamente ou a maior, seja pelo via da
compensação, seja pela via da restituição do indébito, ressalvado apenas casos de
prescrição, que não a hipótese dos autos.
[...]
Com isso, assim concluiu quanto ao caso:
Considerando-se que o débito e o crédito referem-se ao mesmo ano-calendário,
não há como prosperar o entendimento de que tais créditos não possam ser
compensados no ano calendário imediatamente seguinte, não havendo, por
conseguinte, parafraseando Paulo de Barros Carvalho, qualquer vínculo jurídico
que justifique a incorporação destas valores ao patrimônio da Administração
Pública.
De outro lado, a recorrente defende a tese de que “o sujeito passivo que pretende
optar pela faculdade prevista no art. 9o, § 6o, da Lei 9.249/95 deve apresentar a declaração de
compensação (utilizando o crédito de IRRF) até o final do período de apuração do IRPJ, seja ele
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.434 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.002642/2009-51
5
trimestral ou anual”, para tanto indicou o acórdão 2202-01.664 como paradigma representativo
da divergência jurisprudencial.
Pois bem. Trata de paradigma já conhecido da Turma (em uma outra composição. é
bem verdade), que não vem/vinha sendo aceito como apto a demonstrar a divergência no tocante
a essa matéria.
Cito aqui os acórdãos de no 9202-009.902 (de minha relatoria) e 9202-009.793,
ambos decididos à unanimidade de voto.
Com efeito, trago como razões de decidir, aquelas por mim esposadas naquele
acordão 9202-009.902, nos seguintes termos:
Na sessão de julgamento de 26/8/21, analisando Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional nos autos do processo 10283.006465/2008-64, Acórdão 9202-
009.793, por meio do qual, em circunstâncias análogas a do caso em tela, pretendeu-se
demonstrar a divergência jurisprudencial com arrimo no mesmo paradigmático de no
2202-01.664, este colegiado decidiu, à unanimidade de votos, por não conhecer do
recurso.
Naquela oportunidade, entendemos, o colegiado, que a matéria analisada pela decisão
recorrida constou do paradigma apenas como obter dictum, já que a decisão mesmo
teria tratado da necessidade da apresentação de DCOMP para fins de compensação
tributária.
Nesse sentido, colho e adoto as razões de decidir de que se valeu o Relator, Conselheiro
Marcelo Milton da Silva Risso, para, tal como naquele caso, não conhecer do recurso ora
sob análise. Confira-se:
[...]
09 – De início verifica-se que o paradigma trata de auto de infração exigindo o
recolhimento de IRRF ao contrário da decisão recorrida que traz a análise de
Dcomp apresentada pelo contribuinte.
10 – Mais à frente a decisão do paradigma traz histórico acerca da compensação
de valores e maiores detalhes a respeito do caso, e destaca a matéria em
discussão:
“Retornando ao caso em concreto, não se discorda que a compensação é um
direito da contribuinte previsto em lei, porém o seu exercício requer, além da
comprovação da existência do crédito, que o sujeito passivo atenda às condições
estabelecidas pela Receita Federal que encontram-se amparadas também em lei.
Conforme relatado, o lançamento decorre da apuração de IRRF retido e não
recolhido sobre os juros sobre capital próprio pagos aos seus acionistas e não
informados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,
referentes aos anos-calendário 2005, 2006 e 2007. A fiscalização esclareceu,
ainda, que os débitos teriam sido compensados pela contribuinte em sua
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.434 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.002642/2009-51
6
contabilidade com o IRRF oriundo de juros sobre o capital próprio recebidos da
investida Cia Zaffari, sem a apresentação de Declaração de Compensação.
Não obstante a contribuinte alegue que o fisco teria atestado a legitimidade do
crédito do IRRF e dos lançamentos na contabilidade da compensação efetuada,
pelo Relatório Fiscal de fls. 14 a 17, o autuante não questiona nem ratifica os
lançamentos contábeis, tendo lavrado o Auto de Infração apenas porque não foi
observado o procedimento exigido pela legislação de regência. Assim, não está
em discussão a legitimidade do crédito, mas a falta de apresentação da DCOMP.
11 – O paradigma faz menção à matéria analisada pela decisão recorrida,
contudo, entendo pela sua análise que apenas a título de obter dictum, pois a
decisão mesmo tratou da necessidade da apresentação de DCOMP, vejamos:
“Convém esclarecer que apresentada a DCOMP, o pedido do contribuinte deve
ainda ser homologado pelo fisco, uma vez que “A compensação declarada à
Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.”(art. 74, §2o, da Lei no 9.430, de 1996).
O prazo para homologação é de “5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação” e DCOMP “constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.” (art. 74, §§ 5o e 6o ).
A contribuinte defende que a compensação realizada estaria respaldada pelo art.
9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
(...) omissis
Como bem ressaltou o julgador a quo à fl. 119:
A leitura do artigo conduz à lógica de que há duas destinações possíveis para o
imposto retido na fonte por juros sobre o capital próprio, no caso de pessoa
jurídica tributada com base no lucro real: ou ser considerado antecipação do
devido na declaração ou ser utilizado para compensação com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio a seu titular, sócios ou
acionistas. A primeira hipótese contemplaria a regra geral, uma vez que o
legislador empregou a expressão será; a segunda, a exceção, consagrada pela
expressão poderá.
A interpretação que permite harmonizar as duas possibilidades de
aproveitamento do IRRF sobre os juros sobre o capital próprio é aquela que
atenta ao aspecto temporal: a faculdade de compensar vai somente até o final do
período de apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Findo tal prazo,
passa a incidir a regra geral, que prevê considerar-se o imposto retido como
antecipação do devido na declaração (desde que a pessoa jurídica queira
aproveitá-lo, conforme prevê o caput do art. 9° da Lei 9.249/95).
Embora a recorrente sustente que a lei não teria fixado prazo para a
compensação pretendida, verdade é, que tal limite temporal, assim como a
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.434 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.002642/2009-51
7
necessidade de apresentação de Declaração de Compensação, encontram-se
expressamente previstos no art. 32 da Instrução Normativa no 600, de 2005
(grifei):
(...) omissis
O argumento de que o ato normativo teria fixado condições não previstas na lei
não pode prosperar, uma vez que, como já esclarecido anteriormente, a lei
delegou a Administração Tributária o poder de disciplinar o procedimento a ser
adotado para a compensação do crédito tributário.
Da mesma forma, a alegação de que seria impossível considerar-se o imposto
retido como "antecipação ao devido", uma vez que ao final do período de
apuração não haveria "imposto devido", também não pode prosperar.
Ao final do período, o valor do IRRF incidente sobre os juros sobre o capital
próprio recebidos pelo contribuinte, optante pelo lucro real, que não foi objeto de
compensação nos termos do art. 32, §1o , da Instrução Normativa no 600, de
2005, “será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou,
se for o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano calendário
em que a retenção foi efetuada.” (art. 32, §2o, da Instrução Normativa no 600, de
2005). Por sua vez, a restituição do saldo negativo apurado pela pessoa jurídica
está prevista de forma literal no art. 5o da referido ato normativo, requerendo,
também, a formalização de Pedido de Restituição por meio do programa
PER/DCOMP.
Pelos fundamentos acima exposto, concluo que a apresentação da Declaração de
Compensação é requisito obrigatório para a compensação do crédito tributário,
sem o qual a compensação não se conforma e, portanto, não havendo a
contribuinte apresentado a referida declaração não ocorreu a compensação
alegada pela defesa, mantendo-se, assim, a exigência do IRRF lançado pela
fiscalização.”
12 – No voto recorrido, ao contrário, a questão da necessidade de apresentação
da DCOMP é superada e sequer mencionada, tratando-se apenas da interpretação
do art. 9o da Lei 9.249/95 enquanto no paradigma, a interpretação de tal artigo
não foi considerada como razões de decidir, mas sim a necessidade de
apresentação de Dcomp no caso concreto, sendo que a menção à referida
legislação no meu entender, foi meramente a título de obter dictum, não
influenciando no deslinde do caso.
13 – Pelo exposto, por entender que as situações fáticas entre os acórdão não são
similares, entendo pela inexistência de divergência jurisprudencial e portanto,
deixo de conhecer do recurso especial.
Forte no exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.434 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.002642/2009-51
8

Fl. 238
DF CARF MF
Original